Tribunal: TJES
Processo: 5017341-15.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017341-15.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOYCE MORAIS BANDEIRA

APELADO: ROSANE MORAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESQUIZOFRENIA RESIDUAL. CAPACIDADE DE EXPRESSÃO DA VONTADE. VONTADE VICIADA. ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. LAUDO PERICIAL. MEDIDA PROTETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de curatela, julgou procedente o pedido para nomear a genitora como curadora da filha, diagnosticada com esquizofrenia residual, restringindo a medida aos atos de natureza patrimonial e negocial. A apelante busca a reforma da decisão para o reconhecimento de sua plena capacidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a constatação, por laudo pericial, de que a pessoa com deficiência possui capacidade de expressar a vontade, ainda que de forma "viciada", somada à incapacidade restrita para atos negociais, justifica a decretação de curatela nos termos da Lei nº 13.146/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) preserva a curatela como medida protetiva extraordinária, aplicável aos atos de natureza patrimonial e negocial, quando demonstrada a sua necessidade.

4. O requisito legal da "incapacidade de exprimir a vontade" (art. 1.767, I, CC) abrange não apenas a impossibilidade de comunicação, mas também a ausência de discernimento para a prática de atos da vida civil de forma consciente e autônoma.

5. O laudo pericial, analisado em sua integralidade, demonstra que a vontade da curatelada, embora existente, se apresenta "viciada" em decorrência do transtorno psiquiátrico, comprometendo sua capacidade de deliberação para atos complexos.

6. A prova técnica, corroborada pela impressão pessoal do magistrado em audiência, comprova a incapacidade específica da curatelada para a prática de atos negociais, o que a coloca em situação de vulnerabilidade patrimonial.

7. A decretação da curatela, restrita aos atos patrimoniais e negociais, revela-se medida adequada e proporcional para proteger os interesses da curatelada, em conformidade com o art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A incapacidade de exprimir a vontade, prevista no art. 1.767, I, do Código Civil, para fins de curatela, não se restringe à impossibilidade fática de comunicação, alcançando também os casos em que a manifestação volitiva, em razão de transtorno mental, é comprovadamente "viciada" e desprovida do discernimento necessário para a prática de atos patrimoniais e negociais. 2. A conclusão do laudo pericial deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, sendo legítima a decretação de curatela quando, apesar da capacidade de comunicação, resta demonstrada a vulnerabilidade da pessoa e sua incapacidade específica para a gestão de seus bens e negócios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 6º, 84, § 3º, e 85; Código Civil, art. 1.767, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017341-15.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANE MORAIS
APELADO: JOYCE MORAIS BANDEIRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Joyce Morais Bandeira
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Curatela ajuizada por
Rosane Morais
, julgou procedente o pedido para nomear a requerente como curadora da requerida, para fins estritamente patrimoniais e negociais.

Inconformada, a
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, na condição de curadora especial, interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
a ausência de requisito essencial para a decretação da curatela, uma vez que o laudo pericial concluiu que não há comprometimento pleno de sua capacidade de exprimir a vontade;
ii)
que a sentença incorreu em erro ao interpretar o laudo pericial como prova da incapacidade, quando a perícia, na verdade, atestou sua capacidade de discernir os atos e gerenciar seus próprios interesses;
iii)
que, ao contrário do afirmado na sentença, respondeu de forma coerente às perguntas na audiência de entrevista.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

A controvérsia central do presente recurso consiste em avaliar o acerto da sentença que decretou a curatela de
Joyce Morais Bandeira
, para fins patrimoniais e negociais, em face da alegação da recorrente, representada pela Curadoria Especial, de que a prova dos autos, notadamente o laudo pericial, não demonstraria sua incapacidade de exprimir a vontade, requisito essencial para a medida.

É cediço que a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) promoveu uma significativa releitura do regime das incapacidades, estabelecendo a capacidade civil plena como regra e a curatela como medida extraordinária, protetiva e proporcional.

No entanto, o mesmo diploma legal preservou o instituto como ferramenta indispensável de amparo para situações em que a condição da pessoa, ainda que não a impeça de se comunicar, afeta substancialmente seu discernimento para a prática de determinados atos da vida civil, em especial os de natureza patrimonial e negocial, conforme o art. 85 da referida lei.

A interpretação do requisito legal previsto no art. 1.767, I, do Código Civil — "não puderem exprimir sua vontade" — não deve se ater a uma análise meramente literal ou restritiva. A expressão da vontade, para gerar efeitos na ordem jurídica, pressupõe não apenas a capacidade de articulação, mas também um grau mínimo de discernimento e autocrítica que permita ao indivíduo compreender as consequências de seus atos e deliberar de acordo com seus melhores interesses.

No caso dos autos, a apelante busca desconstituir a sentença apegando-se a uma leitura isolada de trechos do laudo pericial, que, de fato, afirmam não haver "comprometimento pleno da expressão da vontade". Contudo, o laudo técnico, assim como o conjunto probatório, deve ser analisado em sua integralidade e de forma contextualizada.

A mesma perícia que faz a ressalva inicial é taxativa ao apontar as severas limitações cognitivas e volitivas da recorrente. A Sra. Perita esclareceu, de forma inequívoca, que a apelante, embora capaz de expressar suas vontades, o faz de maneira comprometida, podendo estas "apresentarem-se

viciadas, em decorrência do diagnóstico psiquiátrico". Ademais, concluiu categoricamente que ela "encontra-se incapacitada de [...] praticar atos negociais".

A constatação de uma "vontade viciada" não é um dado trivial. Significa que o processo de deliberação da apelante é afetado por sua condição psiquiátrica (Esquizofrenia Residual) , cujos sintomas, descritos nos autos, incluem "lentidão psicomotora", "embotamento afetivo" e "falta de iniciativa". Tal quadro clínico compromete a livre e consciente formação de sua vontade, tornando-a vulnerável na gestão de sua vida patrimonial.

Essa conclusão técnica é corroborada pela percepção direta do magistrado de primeiro grau que, durante a audiência de entrevista, constatou que a demandada respondia às perguntas que lhe eram formuladas "de forma desconexa". A impressão pessoal do juiz, que esteve em contato direto com a parte, constitui elemento de convicção relevante que se alinha perfeitamente às conclusões da perícia.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coerente em demonstrar que a apelante, em razão de sua patologia, não possui o discernimento necessário para reger seus interesses patrimoniais e negociais. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CURATELA - PARALISIA CEREBRAL - LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LIMITES DA CURATELA - ALCANCE SOBRE TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL - REPRESENTAÇÃO DA CURADORA - EXPRESSÃO DE VONTADE COMPROMETIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A finalidade da curatela é a de promover a proteção dos melhores interesses daquele que apresenta impedimento para manifestar sua livre e consciente vontade, tanto no que diz respeito à prática de atos despidos de conteúdo patrimonial quanto na administração de seus bens. 2 . Com o advento da Lei 13.146/2015, que contém o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o instituto da curatela passou a ser visto como medida excepcional e proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso particular, que deve versar, em princípio, sobre atos relacionados aos direitos patrimoniais e negociais, e apenas em situações graves, como o presente caso, sobre os direitos de personalidade do interditada. (TJ-MG - AC: 50290790320188130702, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/07/2023)

Assim, tal como consignado pela d. Procuradoria de Justiça, a decretação da curatela, nos exatos e restritos termos em que foi deferida pela sentença — apenas para os atos de natureza patrimonial e negocial —, não representa uma anulação de sua pessoa, mas sim a efetivação de um mecanismo de proteção indispensável para salvaguardar seu patrimônio e evitar que seja prejudicada por atos que não pode praticar com a devida compreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13 de outubro de 2025

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira